Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709831-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACACIAS AGRAVADO: FABIANO BUENO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACÁCIAS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0742371-65.2020.8.07.0001, que concedeu a tutela de urgência para determinar que os réus, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACÁCIAS e IVANI LAZARINI, providenciem, no prazo de 30 dias, a construção de muros de lote a instalação de portão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00 (Id 83163277 - origem). Expõe a perda do objeto da decisão concessiva da tutela de urgência porquanto já existe construção na área comum, consistente em muro portão instalado com cadeado, de forma a impedir, na medida do possível, invasão e livre acesso de pessoas no Condomínio. Assevera que o lote vizinho ao do autor, que possibilitou a passagem dos indivíduos por ocasião do assalto, já era de propriedade exclusiva da segunda ré, IVANI, possuindo a unidade autônoma área privativa sob a qual não possui o Condomínio incumbência ou poder de intervenção para construir ou edificar, inexistindo na convenção condominial ou em legislação qualquer obrigação em tal sentido, o que viola o princípio da legalidade. Destaca inexistir omissão quanto à segurança do condomínio, visto já ter procedido à notificação da proprietária do lote 27/B para construir os muros referentes à área privativa do imóvel, bem como para aumentar a altura no muro que separa seu lote das áreas comuns do Condomínio, além de ter instalado sistema de monitoramento de câmeras no intuito de tentar coibir a ocorrência de crimes. Salienta que apesar das medidas adotadas, constitui a criminalidade um fenômeno social que não pode ser totalmente evitado, sendo descabido atribuir a responsabilidade pelo sinistro ao Condomínio. Defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de construção de muro edificado em área privativa, sob pena de prejuízos oriundos dos gastos para a construção dos muros, os quais dificilmente serão ressarcidos em caso de eventual improcedência do pedido, além de ser a construção medida que não poderá ser desfeita. No mérito, requer seja revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo recolhido (Id 24620490). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao condomínio agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a imediata determinação de construção de muros no lote vizinho ao do autor, com inerente dispêndio de recursos econômicos, e com caráter, em princípio, irreversível. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca do preenchimento dos requisitos e consequente manutenção ou não da tutela de urgência pleiteada pelo autor agravado e deferida pelo Juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora